Tribunal: TJDFT
Processo: 0742971-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742971-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUGUSTO MOURA DE MELO NETO RECORRIDO: ANDREIA FIGUEIREDO DE SOUSA, FERNANDA FIGUEIREDO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por AUGUSTO MOURA DE MELO NETO. A decisão ID 54430275 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré/recorrente. Na ocasião, foi concedida a oportunidade para o recolhimento do preparo em 2 dias, sob pena de deserção. Todavia, a parte ré/recorrente se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator